Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720577-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY ANTUNES DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLACY ANTUNES DE BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n° 0703712-96.2021.8.07.0018, que conta com o seguinte teor (Id. 94300623 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento movida por GLACY ANTUNES DE BRITO em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA., por meio da qual a parte autora postula a decretação de inexistência de débito, além de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude bancária alegadamente perpetrada diante das instituição financeira ré. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de suspender a cobrança do empréstimo contratado indevidamente e não autorizado pela demandante no valor total de de R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta reais), bem como os juros, correções monetárias incidentes sobre ele. É o breve relato. DECIDO Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso concreto, tenho por bem indeferir o pedido de tutela de urgência, eis que a responsabilidade objetiva do banco deve ser, ao menos em tese, afastada quando demonstrado com base nas provas apresentadas nos autos de que o evento danoso ocorreu em virtude de negligência do correntista ao fornecer seu cartão bancário a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. É certo, com isso, que o requisito da probabilidade do direito não se mostra preenchido in casu. Nesse mesmo sentido, o aresto assim sumariado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM O USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL REVELADA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DA TITULAR DO CARTÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. 1. Incumbe ao correntista manter a guarda e o sigilo de seu cartão de crédito/débito e da respectiva senha bancária, de uso pessoal e intransferível. 2. Evidenciado que a autora deixou de observar a prudência necessária quanto a guarda do cartão de crédito/débito e ao sigilo da respectiva senha, a realização de operações de compra de bens, mediante o uso da senha fornecida a terceiros, não configura falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. 3. Inexistente a falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras rés, mostra-se incabível o reconhecimento da inexistência do débito e, por conseguinte, o ressarcimento do montante correspondente às operações de compra impugnadas. 4. Apelação Cível conhecida e provida. (Acórdão 1291817, 07060347720208070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) To ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, na medida em que, na hipótese de improcedência dos pleitos inaugurais, caberá ao segundo réu postular a restauração da cobrança das parcelas referentes ao mencionado contrato. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se à parte requerida que deverá em contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação da ré retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se. Em suas razões, a agravante informa que foi vítima de fraude praticada por terceiros que, passando-se por funcionários da instituição financeira agravada, apropriaram-se de seus dados pessoais, bancários e de seus cartões de crédito e, em seguida, realizaram empréstimo e diversas transações em sua conta-corrente, incompatíveis com sua movimentação bancária habitual, cujo valor total perfaz o montante de R$ 73.668,30 (setenta e três mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). Esclarece que promoveu a ação em trâmite na origem, em que busca indenização a título de dano moral e material, tendo em conta que “o agravado se recusou a promover o estorno dos valores e cancelar as compras parceladas, bem como os descontos do empréstimo realizado”. Afirma que pleiteou “tutela de urgência para que o agravado cancele de forma imediata a cobrança do empréstimo contratado indevidamente e não autorizado pela agravante de R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta reais), bem como os juros, correções monetárias incidentes sobre ele, e qualquer outro encargo decorrente dele, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem e que é renovado nos presentes autos. Em sua defesa, e em apertada síntese, defende que o risco da atividade bancária é da própria instituição financeira; que “está comprovado pelos lançamentos realizados em curto intervalo de tempo (02 horas e 35 minutos), em valores extremamente superiores ao habitual (total de R$ 73.668,30), no estado de São Paulo, destoando em muito do perfil da agravante”; que a própria anormalidade das operações financeiras demonstram a fraude nas operações; que os fraudadores se passaram por funcionários do banco, inclusive se valendo de seus canais de atendimento e de posse de todas as informações sobre a agravante, discorrendo, ainda, sobre o direito que considera aplicável ao caso. Ao fim, pugna pela concessão da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem, com sua confirmação quando do julgamento de mérito do recurso. Aos autos vieram de guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 26785503 e 26785504). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. A concessão da tutela de urgência, contudo, demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano iminente que justifique a intervenção imediata desta Corte, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Quanto ao último requisito, qual seja, a urgência da medida, a recorrente está tendo descontado em sua conta-corrente valores que comprometem sua subsistência, em virtude de um empréstimo bancário que não teria contratado com a instituição agravada. Segundo observo dos autos, trata-se de pessoa idosa, com problemas de saúde e que é responsável pelo sustento de familiares, de onde exsurge que a continuidade dos débitos pode comprometer suas despesas essenciais. Quanto à probabilidade de existência do direito, a análise dos autos, própria do momento processual, demonstra que, no espaço de poucas horas, foi realizada intensa movimentação na conta-corrente da agravante, com a realização de diversas e sucessivas transações incompatíveis com o seu histórico bancário (Id. 94268413), fato que, a princípio, demonstra negligência da instituição financeira em detectar a existência de fraudes. Ademais, segundo informado, a agravante teria sido acionada por estelionatários com amplo conhecimento sobre seus dados pessoais e bancários, inclusive utilizando os canais de comunicação da própria recorrida, fato que a fez pensar está realmente tratando com a própria instituição financeira. Nesse passo, ao menos por enquanto, tenho por necessário deferir a liminar pleiteado, ao menos até que se obtenha maiores elementos de prova, a serem produzidos nos autos de origem, acerca da contribuição das partes para que a fraude ocorresse, cabendo reconhecer, ademais, ser plenamente possível que a ré continue com a cobrança, uma vez improcedente o pedido autoral. Com tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar à agravada que se abstenha, até julgamento da demanda ou até deliberação posterior, de efetuar cobranças em relação ao empréstimo discutido nos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se com urgência a agravada por meio de oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora